Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. ART 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o, CPC. ALEGADO POSSIBILIDADE DE PENHORA, DESDE QUE RESPEITO O MÍNIMO EXISTENCIAL. ERESP 1.582.475/MG DO STJ. NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS JÁ ESTABELECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O CPC, em seu artigo 833, inciso IV elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.

2. Toda e qualquer concessão quanto às exceções à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, se efetiva literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

4. Recurso conhecido e provido.